Tribunal: TJDFT
Processo: 0716167-02.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. NULIDADE. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DA AUTUAÇÃO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão declaratória de nulidade de autos de infração de trânsito, em razão da ausência de notificação da autuação. Recurso da ré visando à reforma da sentença de procedência do pedido.
2 – Prescrição da pretensão anulatória. Na forma do art. 1o da Lei 20.910/1932, o direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescreve em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem. É cabível no caso, contudo, a aplicação da teoria da Actio Nata, em que o prazo prescricional começa a fluir apenas a partir do conhecimento da lesão, uma vez que se pressupõe a impossibilidade de conhecimento prévio do autor acerca das infrações cometidas. Deve ser observada, como início do prazo prescricional para demandar a nulidade do auto de infração, a data em que o autor teve ciência das infrações de trânsito cometidas (junho de 2020 – ID. 28954314 - Pág. 2). As datas em que o autor cometeu as infrações administrativas (01/2016, 03/2016, 04/2016) não devem ser utilizadas como início do prazo prescricional, tendo em vista que o que se discute no presente não é a validade das autuações, mas do processo administrativo que não o notificou das autuações. Não há, portanto, prescrição a ser reconhecida.
3 – Notificação. Em face da prática de infração administrativa de trânsito é necessária a dupla notificação: da autuação e da penalidade aplicada, na forma dos arts. 281 e 282 do CTB e da Súmula 312 do Superior Tribunal de Justiça. O art. 282 do CTB é claro ao dispor que “Aplicada a penalidade, será expedida notificação ao proprietário do veículo ou ao infrator, por remessa postal ou por qualquer outro meio tecnológico hábil, que assegure a ciência da imposição da penalidade.” No caso, os avisos de recebimento juntados no ID. 28954321, págs 1 a 5, demonstram que as notificações não foram entregues ao réu por justificativas diversas (destinatário ausente 3 vezes ou número inexistente) e que, apesar de terem sido enviadas para o endereço atualizado constante do cadastro do autor, este não tomou conhecimento das infrações praticadas. Não há qualquer comprovação de que o réu expediu edital de notificação ou enviou qualquer outra forma de notificação ao autor. Por fim, a expedição das cartas não foi suficiente para cumprir a determinação legal de assegurar a ciência da imposição da penalidade, de forma que o autor não pôde exercer o seu direito de defesa prévia. Cumpre ressaltar que o endereço cadastrado pelo autor existe e foi objeto de diligências pelos correios. A ausência da notificação das penalidades gera nulidade dos autos de infração. Sentença que se confirma pelos próprios fundamentos.
4 – Recurso conhecido, mas não provido. Sem custas processuais, na forma do Decreto n. 500/69. O recorrente arcará com os honorários advocatícios, fixados equitativamente em R$800,00 em razão do valor da causa não oferecer parâmetros mínimos para o arbitramento (artigo 6o e art. 55, da Lei 9.099/1995, c/c art. 27 Lei 12.153/2009).

L